Tribunal: TJSP
Processo: 2104071-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de apreciação de questões – Descabimento – Fixação de honorários recursais – Inviabilidade – Possibilidade apenas nas hipóteses em que o tribunal emitir pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487 do CPC, e não no caso em apreço, em que foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS – Condenação da autarquia em litigância de má-fé –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de apreciação de questões – Descabimento – Fixação de honorários recursais – Inviabilidade – Possibilidade apenas nas hipóteses em que o tribunal emitir pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487 do CPC, e não no caso em apreço, em que foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS – Condenação da autarquia em litigância de má-fé – Inadmissibilidade – Exercício somente do lídimo direito constitucional de recorrer – Conduta da qual não resultou prejuízo processual à parte adversa, requisito que também seria necessário para a imposição daquela penalidade – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2104071-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Colina, em que é embargante CLAUDIONOR MARCONDES, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104071-58.2019.8.26.0000/50000 - Colina - Voto n.o35.874 - PT
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.874
Embargos de Declaração no 2104071-58.2019.8.26.0000/50000 Colina.
Embargante: Claudionor Marcondes.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pedido de
apreciação de questões
Descabimento
Fixação de
honorários recursais Inviabilidade Possibilidade apenas
nas hipóteses em que o tribunal emitir pronunciamento
fundado nos arts. 485 ou 487 do CPC, e não no caso em
apreço, em que foi negado provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo INSS
Condenação da
autarquia em litigância de má-fé Inadmissibilidade
Exercício somente do lídimo direito constitucional de
recorrer Conduta da qual não resultou prejuízo processual
à parte adversa, requisito que também seria necessário para
a imposição daquela penalidade Caráter infringente
Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Claudionor
Marcondes
opôs
“embargos
de
declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos do AI no
2104071-58.2019.8.26.0000, pretendendo a apreciação das questões
especificadas na petição de fls. .
É o relatório.
Em que pese toda a argumentação deduzida pelo
embargante em suas razões recursais, anoto, inicialmente, ser inviável o
acolhimento do pedido de fixação dos honorários recursais, pois ele
somente é cabível nas hipóteses em que o tribunal emitir pronunciamento
fundado nos arts. 485 ou 487 do CPC, e não no caso em apreço, em que
foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104071-58.2019.8.26.0000/50000 - Colina - Voto n.o35.874 - PT
3
conforme destacam Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondiolli e João Francisco N. da Fonseca, in Novo Código de
Processo Civil e legislação processual civil em vigor, 47a ed., Saraiva, 2016,
pág. 192, na nota 51 ao aludido art. 85, do Novo CPC:
“A
deliberação
do
tribunal
sobre
honorários
advocatícios em sede de recurso deve ter lugar quando
há um pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487.
Isso ordinariamente acontece na apelação e nos
recursos que lhe seguem (p. ex., recursos extraordinários
e especial), mas excepcionalmente pode se dar em sede
de agravo de instrumento (p. ex., art. 356) e nos recursos
subsequentes. Em agravo de instrumento que não
envolva pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487
(p. ex., redistribuição do ônus da prova), não se delibera
sobre honorários.”.
Por outro lado, não vislumbro a ocorrência da alegada
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do novo Código de Processo
Civil, pois a autarquia apenas exerceu seu lídimo direito constitucional de
recorrer, não havendo, desse modo, razão para tal condenação, até mesmo
porque da sua conduta não resultou prejuízo processual à parte adversa,
requisito que também seria necessário para a imposição daquela
penalidade.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto de pedir a
apreciação das questões aqui levantadas, pretende o embargante rediscutir
o julgamento nos tópicos que entende lhe terem sido desfavoráveis,
demonstrando, assim, o caráter nitidamente infringente dos presentes
“embargos”, que por isso mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator